Tribunal: TCU
Processo: 009.215/2022-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2065/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão Plenária, tendo em vista este pedido de reexame em face do Acórdão 1546/2022-TCU-Plenário , por meio do qual esta Corte conheceu e julgou procedente denúncia acerca de supostas irregularidades ocorridas na posse de servidor público no cargo de Técnico Judiciário do TRF1, indeferindo, contudo, o pedido de medida cautelar solicitado, encaminhando cópia da decisão à Procuradoria da República em Minas Gerais para a adoção das medidas que entender cabíveis; Considerando os pareceres uniformes exarados nos autos lavrados pela Serur (peças 20 a 22); Considerando que a interposição de pedido de reexame deve observar o disposto no art. 282 do Regimento Interno/TCU, o qual prescreve que " Art. 282. Cabe ao interessado demonstrar, na peça recursal, em preliminar, o seu interesse em intervir no processo, nos termos do § 1o do art. 146, devendo a questão ser avaliada no juízo de admissibilidade "; Considerando que, por sua vez, o art. 146 do Regimento Interno estabelece que habilitação de interessado em processo será efetivada mediante o deferimento, pelo relator, de pedido de ingresso formulado por escrito e devidamente fundamentado, e que o mesmo interessado deverá demonstrar em seu pedido, de forma clara e objetiva, razão legítima para intervir no processo, devendo o relator indeferir o pedido que não preencha os requisitos mencionados; Considerando que até a publicação da Resolução-TCU 78/96, a jurisprudência assentada neste Tribunal construiu o entendimento de que o denunciante não seria parte nos autos, ocupando posição secundária nos processos de denúncia, os quais, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade, passam a ser impulsionados pelo próprio TCU. Nesse sentido encontram-se as Decisões Plenárias 114/93, 232/94, 146/95, 152/95 e 593/95; Considerando que, com a entrada em vigor da citada resolução, que acrescentou o § 3o ao art. 2o da Resolução TCU 36/95, atribuiu-se expressamente o status de interessado ao denunciante, passando este a figurar como parte no processo; Considerando que uma leitura rápida do dispositivo sob exame poderia levar a crer que o denunciante, gozando do status de interessado, estaria dispensado de demonstrar razão legítima para intervir nos autos, em virtude de que tal qualificação deriva de expressa disposição normativa; Considerando, contudo, que não é essa interpretação que melhor se afeiçoa à coerência lógica do sistema jurídico, em face de que, com a inclusão do §3o do art. 2o da Resolução/TCU 36/95, passou-se a admitir o denunciante como parte no processo de denúncia, desde que ele apresente algum dos elementos exigidos pela norma que o caracteriza como interessado, quais sejam: a) razão legítima para intervir; b) possibilidade de lesão a direito subjetivo próprio (Resolução/TCU 36/95, art. 2o, § 2o, com redação dada pelo art. 1o da Resolução/TCU 213/2008); Considerando não ser outro o entendimento desta Corte de Contas, a qual entende que o " denunciante não é considerado, automaticamente, parte processual, devendo, para obter essa condição, formular pedido de ingresso nos autos como interessado e comprovar razão legítima para intervir no processo " ( Acórdão 773/2004-TCU-Plenário ); Considerando, ainda, outros julgados que tampouco divergem dessa interpretação, como os Acórdãos 4.423/2009, 2.389/2010, 3.793/2010, 5.057/2010 e 48/2011, todos da 1a Câmara; Acórdãos 3.003/2010, 3.037/2010, 3.200/2010, 4.073/2010, 7.317/2010, 206/2011 e 383/2011, todos da 2a Câmara; e Acórdãos 923/2010, 1.430/2010, 1.793/2010, 2.627/2010, 3.327/2010, 88/2011, 161/2011, 257/2011, 1.881/2014, 1.343/2015, 186/2016, 1.667/2017, 1.955/2017 e 455/2019, todos do Plenário; Considerando, destarte, o papel do denunciante consiste em iniciar a ação fiscalizatória, quando, então, o próprio Tribunal toma o curso das apurações, não existindo para o denunciante, a não ser que admitido como interessado, prerrogativa de comparecer aos autos para a defesa de seus pontos de vista; Considerando que o exercício de denúncia perante esta Corte com o objetivo de proteger o interesse público foi respeitado, uma vez que a denúncia foi conhecida e seu mérito foi devidamente examinado por este Tribunal, conforme a instrução da unidade técnica (peças 7-8), corroborada pelo Exmo. Ministro-Relator do acórdão recorrido; e Considerando, finalmente, que no memorial acostado à peça 24, o denunciante não apresentou argumento hábil a rever o entendimento então exarado pela unidade instrutiva, e que a mera demonstração de ilegalidade na condução de processo administrativo - do seu interesse - não é suficiente para suportar a razão de interesse público na intervenção do TCU no processo; ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 146 e 282 do Regimento Interno, quanto ao processo a seguir relacionado, em não conhecer do pedido de reexame, em razão de ausência de legitimidade, interposto pelo denunciante e dar ciência desta deliberação ao recorrente. 1. Processo TC- Processo 009.215/2022-0 (DENÚNCIA) 1.1. Recorrente: Identidade Preservada (art. 55, caput , da Lei n. 8.443/1992) (). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional Federal da 1a Região. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Bruno Dantas 1.6. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (Serur); Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.